Tribunal: STF
Processo: HC 138534
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Atipicidade da conduta. Extinção da punibilidade. Prejuízo da impetração. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida cautelar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 378.041, ajuizado no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de advertência, na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, por cultivar em sua residência, para consumo próprio, 08 (oito) vasos com 16 (dezesseis) pés de maconha. 



    3. Neste habeas corpus, a defesa argui a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de tornar insubsistente a condenação da paciente.



    4. A liminar foi deferida. 



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do HC. 



    Decido.



    6. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 



    7. A página oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo na internet (Processo nº 0019575-65.2012.8.26.0004) informa que sobreveio a extinção da punibilidade da paciente, por decisão transitada em julgado. De modo que este habeas corpus perdeu o objeto. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus.



    Publique-se. 



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator